Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729363-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MOREIRA DE MELLO MATTOS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Vera Lucia Moreira de Mello Mattos contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob procedimento comum que move em desfavor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, requerido para que o GDF se abstenha de efetivar qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da agravante, como também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Após a exposição de suas razões recursais, a agravante requer a reforma liminar da r. decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, como também que seja determinado ao GDF que se abstenha de efetivar qualquer desconto em seu contracheque, a título de ressarcimento de valores recebidos a maior. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Não houve recolhimento do preparo. Em decisão de ID 29074015, este Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, oportunizando à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão de ID 29450319. Ante o exposto, não conheço do recurso, por deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 11:53:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator